Tribunal: TJDFT
Processo: 0725317-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0725317-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão de ID 48680893, prolatada por este Relator ao analisar o pedido de antecipação da tutela formulado na peça recursal de ID 48292942. O Embargante sustenta que a referida decisão possui omissão ao deferir o efeito suspensivo por não considerar a “amplitude com que o termo “liquidação” foi empregado no recurso-paradigma”. Aduz que os três recursos especiais selecionados para definição da afetação versam sobre a imprescindibilidade da liquidação para o início da execução, inclusive para reconhecimento da legitimidade para executar o título, e uma vez que o presente caso se trata de execução de sentença coletiva, condenatório e genérica, não é distinguível. Entende que mesmo os casos em que há mera necessidade de cálculos ou de ilegitimidade não foram afastados da afetação; eis que de acordo com o tema, de forma ampla, a Corte irá decidir se, de fato, é necessária a liquidação de sentença genérica, o que pode dar ensejo à extinção do cumprimento de sentença. Argumenta ainda que a decisão de ID 48680893 não se encontra fundamentada, conforme previsão do art. 489, §1o, incisos II e III do CPC, pois não explica o motivo concreto da incidência no caso da consideração do perigo de dano. Assim, entende não justificada a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer sejam os embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, para fins de se promover a retificação do julgado, de modo que, em razão da ampla suspensão nacional promovida no âmbito do Tema 1169 STJ, seja mantida a suspensão do feito de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento de Embargos Declaratórios para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, sendo essa hipótese observada quando a decisão recorrida incorrer nas condutas descritas no art. 489, § 1o da mesma norma ou não apreciar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicáveis. Não assiste razão ao embargante, porquanto verifica-se que a decisão proferida por este Relator de ID 48680893 esclarece que inexiste impugnação, nos autos de origem, pelo Executado, ora Embargante, especificamente acerca da necessidade de liquidação. Ainda, destaco que ao realizar a distinção entre o Tema 1.169 do STJ e o presente caso, levei em consideração que: “A agravante apresentou os próprios cálculos de liquidação (IDs. 129685559 e 129685560), bem como o agravado em impugnação (IDs. 136642645 e 136642646) e divergem apenas quanto aos valores e a ventilada preliminar de prescrição. [...] A matéria discutida no Tema n. 1.169 do STJ refere-se à necessidade de liquidação prévia do julgado coletivo genérico para viabilizar o cumprimento individual pelos beneficiados, de forma que a matéria não se confunde com o cálculo e individualização dos valores devidos ou com alegada prescrição.” Considerando que pende a execução unicamente de mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2o, do CPC, é possível ao credor promover, desde logo, o cumprimento de sentença. A sentença que apresenta os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, de modo a possibilitar a aferição do valor devido por meros cálculos aritméticos, não se trata de sentença genérica, mas sim de título executivo judicial líquido, não havendo que se falar em necessidade de liquidação. Quanto a suposta omissão pela ausência de justificativa para concessão do efeito suspensivo, porquanto entende o embargante que não apresentadas razões para consideração do perigo de dano, igualmente falece razão ao embargante. Verifica-se que se encontra devidamente esclarecido que o perigo da demora se evidencia na possibilidade da suspensão injustificada da marcha processual. Diante do cotejo realizado entre os recursos paradigmas e o presente caso, verificada a distinção e não justificada a paralisação do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF, é direito do jurisdicionado a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Considerando que se trata de processo que se arrasta desde 1992, é indiscutível o prejuízo de nova paralisação da execução. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes e deve enfrentar apenas as questões capazes de enfraquecer a conclusão adotada na decisão recorrida, não cabendo embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no presente caso qualquer justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1675260, 07261279320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 22/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Configura-se ausência de interesse recursal a impugnação sobre questão alheia às razões de decidir contidas no acórdão. 3. Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões judiciais. 4. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, desprovidos. (Acórdão 1674777, 07409934020218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) No mais, entendo não haver obscuridade, erro ou omissão a serem sanados. Pelo exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 06 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator